Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-62.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800232-62.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERIK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS E VAGOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. É cediço que a materialidade resta comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, no entanto, esta prova deve estar em consonância com os demais elementos dos autos, o que não ocorre no presente caso, onde as declarações testemunhais são vagas e imprecisas. Assim, conquanto seja possível que os apelados tenham praticado os crimes em testilha, tem-se que o dominus litis não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte do mesmo, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do in dúbio pro reo, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória e desclassificatória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e encerrada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Ananindeua//PA, que absolveu Erik Henrique do Nascimento Oliveira da prática delitiva inserida no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, CPP.

Narra a denúncia, ao ID n 7610402 , que no dia 09 de Janeiro de 2021, por volta de 00h, em via pública, mais especificamente na Tv. Santa Rosa, Loteamento Nova Esperança, Bairro Coqueiro, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado Erik Henrique do Nascimento Oliveira, acima qualificado, foi preso em flagrante delito por Trazer Consigo 02 (duas) porções de erva prensada, sendo que uma estava em forma de tablete embalada com fita crepe marrom, e a outra também estava prensada mas sem embalagem, e as duas pesavam no total 454,600g (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e seiscentos miligramas), e após análise do CPC-Renato Chaves o resultado foi positivo para substância T.H.C., vulgarmente conhecida como Maconha.

De acordo com o IPL, os agentes da Polícia Militar estavam em ronda quando um transeunte, que não se identificou, informou que na Travessa Santa Rosa, no Loteamento Nova Esperança, em frente a um terreno baldio havia um homem comercializando entorpecentes, momento em que os Militares diligenciaram ao local e encontraram o ora Denunciado no local exato informado com uma sacola na mão, e durante revista observaram que na sacola continha 01 (um) tablete maior e 01 (um) tablete menor de substância entorpecente conhecida como “Maconha”, e ainda, em seu bolso foi encontrada a quantia de R$ 9,00 (nove reais), oportunidade em que os Militares encaminharam o ora Denunciado à Delegacia de Polícia Civil, para a adoção das medidas cabíveis.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, e ainda pelo Laudo Toxicológico Provisório, todas contidas no IPL.

Em razões recursais, ao ID n. 7610481, o RMP de 1° grau, requer a condenação do acusado, alegando que a materialidade e autoria do crime restaram comprovadas.

Em contrarrazões, ao ID n. 7610487, requer a defesa o IMPROVIMENTO do recurso.

Nesta Instância Superior, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado do Pará, conforme as fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou unicamente a reforma parcial da sentença para condenação de ERIK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que não merece prosperar, senão vejamos:

Inicialmente, deve-se apontar os poucos argumentos trazidos em razões recursais, que transcrevo. Vejamos:

“(...)

De acordo com o IPL, os Agentes da Polícia Militar estavam em ronda quando um
transeunte,
que não se identificou, informou que na Travessa Santa Rosa, no Loteamento Nova Esperança, em frente a um terreno baldio havia um homem comercializando entorpecentes, momento em que os Militares diligenciaram ao local e encontraram o ora Denunciado no local exato informado com uma sacola na mão, e durante revista observaram que na sacola continha 01 (um) tablete maior e 01 (um) tablete menor de substância entorpecente conhecida como “Maconha”, e ainda, em seu bolso foi encontrada a quantia de R$ 09,00 (nove reais), oportunidade em que os Militares encaminharam o ora Denunciado à Delegacia de Polícia Civil, para a adoção das medidas cabíveis.

A Autoria e a Materialidade ficaram provadas pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, e ainda pelo Laudo Toxicológico Provisório, todas contidas no IPL, conforme trechos a seguir transcritos:

Em seu depoimento, a testemunha Matheus Miranda de Araújo, Policial Militar – (mídias contidas nos IDs 26324698 e 26324702 dos autos) declarou: “Nós estávamos em patrulha pela Arterial 18, próximo ao Nova Esperança, e um cidadão chamou a minha guarnição e informou que nesse local estava tendo venda frequente de entorpecentes. Eu questionei mais ele para ter mais detalhes, e ele falou que era em frente a um terreno baldio e que naquela hora tinha gente vendendo. Nós diligenciamos e abordamos o nacional, que estava com uma sacola e esse material entorpecente em sua posse. Nós abordamos mediante essa denúncia. (...)”

Em seu depoimento, a testemunha Liliana dos Santos Carvalho, Policial Militar - (mídias contidas nos IDs 26324708 e 26324714 dos autos) declarou: “Que deu apoio na viatura apenas na condução. (...)”

Em seu depoimento, a testemunha Gimerson Cesar Dias de Souza, Policial Militar - (mídias contidas nos IDs 26324717 e 26324719 dos autos) declarou:

“Lembro que a gente foi no apoio. Sei que a gente deslocou até o Nova Esperança. (...) que ele estava de acordo com a descrição informada e abordamos ele e ele estava com entorpecentes. (...)”

Ante o exposto, o Ministério Público, considerando que ficaram provadas a Materialidade e Autoria do crime, REQUER a Total Procedência da Apelação em todos os seus termos, e, em consequência, a Reforma da Sentença Judicial.
(...)"

De plano, constato que não assiste razão ao apelo ministerial, tendo o juízo a quo, de forma escorreita, reconhecido a insuficiência de provas para a condenação do Apelado. Ao se analisar detidamente os autos, observo que não assiste razão ao dominus litis.

Na fase de inquérito policial (fls. 07/27 dos autos digitalizados), as testemunhas Matheus Miranda de Araújo, Liliana dos Santos Carvalho e Gimerson Cesar Dias de Souza relataram que “(...)
um cidadão que não quis se identificar denunciou uma possível comercialização da substância entorpecente ocorrendo em via pública na Tv. Santa Rosa no Loteamento Nova Esperança em frente a um terreno baldio, que segundo o denunciante um cidadão estaria vendendo entorpecente, que deslocaram-se até o local da denúncia, com apoio da VTR-0621, que lá chegando avistaram o suspeito que estava no local exatamente com o denunciante havia relatado que o mesmo segurava uma sacola, que o abordaram para uma revista sendo que na sacola havia um tablete de uma substância semelhante a maconha e um outro pedaço menor separado da mesma substância, que o suspeito identificado como ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, nada declarou na ocasião
(...)”

O apelado Erick Henrique, na fase inquisitiva (fls. 14 dos autos digitais), reservou-se ao direito de ficar calado.

Já em sede judicial, transcrevo os depoimentos das testemunhas na sentença. Vejamos:

“(...) Disseram as testemunhas de acusação:

Matheus Miranda de Araujo: Que recorda vagamente; que pelo que lembra estavam de patrulha na arterial 18, próximo a nova esperança e um cidadão chamou a guarnição e informou que nesse local estava havendo uma venda de entorpecente frequente na frente do terreno baldio e que naquela hora estava tendo a venda lá; que se dirigiram ao local e se depararam com o cidadão que estava com uma sacola de droga na sua posse.

Liliana dos Santos: que não recorda dos fatos narrados na denúncia, que acredita que tenha dado apoio somente na condução; que não presenciou a prisão do réu.

Jimerson Cesar Dias: que não lembra se foi somente dar apoio ou se foi chamado para fazer a abordagem do réu; que pelo que recorda o denunciado foi abordado e estava com a droga. (...)”

Ao assistir atentamente às mídias da audiência, verifico que as testemunhas policiais militares Lilian e Jimerson afirmam categoricamente que não recordam do Apelado, afirmam que podem ter participado da diligência, mas não recordam da pessoa do acusado, o que já causa grande dúvida sobre o caso em tela. Ressalto, neste momento, que a única testemunha que recorda do Apelado, e ainda, de forma pouco contundente é a testemunha Matheus, também policial militar.

O acusado, por sua vez, nega a autoria delitiva em Juízo. Relatando ter sofrido agressões por parte dos policiais que realizaram a sua prisão, tendo sido solicitado uma grande quantia em dinheiro para sua liberação - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que estava de tornozeleira eletrônica e por isso foi abordado pela guarnição.

Transcrevo a sentença, no tocante ao interrogatório do Apelado, vejamos:

“(...) Erick Henrique: que a acusação não é verdadeira; que foi no bar comprar comida; que encontrou uns colegas seus; que logo depois chegou uma viatura e como o acusado estava de tornozeleira o policial disse que iria lhe conduzir para a Delegacia para verificar se estava “devendo” alguma coisa; que o primeiro policial que prestou depoimento em audiência pediu um “acerto” para que o depoente não fosse preso; que o policial pediu R$ 5.000,00 mil reais; que como o depoente falou que não tinha dinheiro lhe prenderam por tráfico de drogas. (...)”

Em audiência o magistrado primevo, indaga ao indigitado se houve audiência de custódia e se foi informado sobre a agressão sofrida, o que é afirmado positivamente.

Há laudo de exame de corpo de delito (ID n. 7610361), que revela que não houve ofensa à integridade física do Recorrido, o que demonstra que foi encaminhado à exame.

Em audiência de custódia (ID n. 7610367) a mídia revela que o Apelado realmente sustentou aqueles argumentos de haver sido agredido por parte dos policiais, que o abordaram procurando por substâncias entorpecentes e afirmando que por estar com tornozeleira eletrônica deveria estar recolhido naquele horário.

Afirmou ainda, ter sido “solicitada” grande quantia em dinheiro para que não fosse recolhido ao cárcere. Acrescenta, que por não ter a quantia, foi plantada a substância entorpecente. O que caracterizaria flagrante forjado, requerido pela Defensora Pública Gheisa Brito, naquele momento para relaxamento da prisão, que foi indeferido pelo Juízo.

Com efeito, apesar de a materialidade do crime restar comprovada pelo laudo toxicológico definitivo à fl. 20 – o qual atesta a apreensão aproximada de 450g (quatrocentos e cinquenta gramas) de maconha – as declarações colhidas em Juízo, a meu ver, não se mostram suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria dos delitos.

Os elementos informativos colhidos na fase investigativa não foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório, de modo que não se vislumbra, do conjunto probatório colhido na fase judicial, provas contundentes de que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecente, pelo que urge invocar o princípio in dubio pro reo, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

O simples fato da apreensão de uma quantidade de droga – ainda que considerável – assim como a notícia de envolvimento do apelado em crimes anteriores, não bastam à configuração da traficância.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença absolutória, na qual a Juíza de 1º grau bem explica os motivos de seu convencimento:

“(...) nos ID 22308011, a questão relativa à autoria delitiva não obteve respaldo probatório apto a autorizar a emissão de um édito condenatório nos termos propostos na peça inicial, isto porque as testemunhas ouvidas judicialmente lembraram apenas vagamente dos fatos sem saber precisar a quantidade e a natureza da droga supostamente apreendida com o réu, além de não referenciarem qualquer atitude dele no sentido de que o mesmo estava de fato a comercializar droga no local onde foi preso, cediço ainda que as testemunhas de Defesa - que estavam nesse mesmo local - afirmaram que o réu não estava com nenhuma sacola no momento em que os policiais o abordaram.

O réu por sua vez, negou veemente a prática do delito afirmando que somente foi acusado pelo crime descrito na denúncia por não ter a quantia de R$ 5.000,00 mil reais que foi solicitada pelo primeiro policial que prestou depoimento em audiência, quantia essa que seria um “acerto” para que o depoente não fosse preso.

Paira no ar, portanto, dúvida quanto à real culpabilidade do acusado, atmosfera essa que não restou dissipada ao final da instrução processual, fato a atrair para a espécie o princípio do in dubio pro reo, impondo-se sua absolvição, principalmente em razão da vedação contida no art. 155, do Código de Processo Penal.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, hei por bem ABSOLVER o acusado ERIK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA da imputação que lhe é endereçada na prefacial acusatória. (...)”

Conquanto seja possível que o apelado tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o dominus litis não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção colhidos em Juízo são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do in dúbio pro reo, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES PENAIS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. APELO MINISTÉRIO PÚBLICO: PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM CONSEQUENTE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. APELO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo prova clara e segura da autoria do crime de tráfico de entorpecentes, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória, tal como proferida pelo juízo a quo. 2. Resulta prejudicado o pedido execução provisória da pena e o consequente pronunciamento desta corte quanto à constitucionalidade do art. 283 do CPP, considerando a improcedência do pleito condenatório pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. Constatada a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo nos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de materialidade do crime de porte de droga para uso pessoal. 4. Recursos conhecidos e ambos desprovidos. Decisão unânime. (TJPA - 2019.03004251-12, 206.600, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25)

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL - AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA - IMPERIOSA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese a materialidade estar comprovada, não se pode afirmar o mesmo quanto a autoria, na medida em que não foi produzida prova suficiente a indicar que a droga e os objetos apreendidos pertenciam ao acusado, já que, os policiais militares intimados para prestar depoimento em juízo, disseram não recordar perfeitamente do caso e que não viram o momento da apreensão da droga e demais objetos, o que corrobora a afirmação do acusado que alegou que a droga não pertencia ao mesmo, já que apenas estava na posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. Assim, com relação a autoria delitiva do apelado em questão, não encontro respaldo probatório nos autos que evidencie a prática criminosa de tráfico de drogas, ao contrário, os elementos de provas acostados aos autos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (TJPA - 2018.03380899-70, 194.550, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23)

Portanto, não há que se falar na existência de provas incontestes de que o réu praticou o crime em testilha. Nada que concluísse pela responsabilidade penal do acusado, ou mesmo, que indique que não houve um flagrante forjado.

Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina; o que se tem aqui é a insuficiência probatória relativa à autoria do delito, sendo suas absolvições medida que se impõe, ante o princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, acompanhando o Parquet, CONHEÇO do recurso ministerial, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022